Tribunal: TJSP
Processo: 2126647-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU e Taxas – Exercícios de 2.014 a 2.016 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126647-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante CIPLA
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado MUNICÍPIO
DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126647-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.676
Agravo de Instrumento no 2126647-11.2020.8.26.0000
Agravante: Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Americana
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU e Taxas
Exercícios de 2.014 a 2.016 Exceção prévia de executividade
rejeitada Compromisso de compra e venda que não exime o
proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva
concorrente
Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ Decisão mantida
- Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1para cobrança de IPTU e Taxas de 2.014 a 2.016,
rejeitou exceção prévia de executividade, executividade, sob o fundamento de
que cabe ao Município eleger o sujeito passivo do tributo, respondendo tanto
o compromissário vendedor como o compromissário comprador e que a
executada permanece proprietária do imóvel, pois a transferência da
titularidade se dá apenas com o registro no Cartório de Imóveis, nos termos
do art. 1.245, do CC. A agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva
porque compromissou o imóvel à venda em 01 setembro de 2006, com
cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade de responsabilidade tributário
do adquirente, transmitindo de imediato a posse ao compromissário
comprador, daí propugnando pelo acolhimento de sua objeção com exclusão
de seu nome do polo passivo da execução (fls. 01/07).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
1 Valor da causa em novembro de 2017: R$960,72

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126647-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Relatado.
O recurso não merece provimento.
A exceção prévia de executividade é admitida em face de
vício que possa ser reconhecido desde logo no processo executório ou de
matéria de ordem pública, a ser declarada de ofício, independente do
contraditório e da produção de provas (Súmula 393), como reiteradamente
examinadas pelos tribunais. Assim, não se exige produção de prova, além
daquelas pré-constituídas, para analise das questões de ordem pública, como
às relativas à prescrição e decadência ou à nulidade do título executivo.
No caso, a agravante busca afastar sua legitimidade
passiva pelo fato de o imóvel tributado ter sido compromissado à venda em
01/09/2006, contudo deixou de comprovar a existência do respectivo registro
imobiliário em nome do compromissário comprador. Até porque, as
convenções particulares não servem de fundamento para a pretendida
desoneração da obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130, do
CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na
Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente vendedor
como o possuidor promitente comprador respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar pela
manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a satisfação do
crédito tributário, sem embargo de eventual direito de regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126647-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e diversos
outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.João Otávio
de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp 8689.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que o instrumento particular de
promessa de venda e compra, ainda que registrado em cartório ou averbado
na matrícula do imóvel, não confere direito real nem constitui ato translativo
da propriedade imóvel.
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária sobre o
imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis (CTN,
art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a
qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem
ajuizará a execução fiscal.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126647-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5